Tribunal: TJMT
Processo: 1007419-81.2017.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007419-81.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Hospitais e Outras Unidades de Saúde]

Relator:
Dr. Gilberto Lopes Bussiki

Turma Julgadora:

[
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
Dr. EDSON DIAS REIS e
Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO
]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade desproveu o recurso

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO LIMINAR PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE NÃO OCORRÊNCIA DE DECISÃO SUPRESA A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – ARGUMENTOS CONTRÁRIOS À PROVA DOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

O Novo Código de Processo Civil, em seu art. 10, prevê o princípio da vedação da decisão surpresa. Desta forma, uma vez constatada que a decisão recorrida traz fundamentos que vem ao encontro da norma, é perfeitamente plausível a concessão do efeito suspensivo.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Agravo interno interposto pelo
Município de Cuiabá
em face de decisão proferida no Agravo de Instrumento 1007419.81.2017.8.11.0000, que deferiu, parcialmente, a tutela liminar recursal, “
para o fim de suspender os efeitos da decisão no tocante a extinção parcial, recomendando observância ao disposto no art. 10 do CPC
.”

O Agravante sustenta a inexistência de violação ao artigo 10 do Código de Processo Civil, argumentando que não houve nenhuma decisão surpresa na origem.

Por isso, pede seja reconsiderada a decisão e, não sendo o caso, o julgamento do feito pelo Colegiado, a fim de reformar a decisão.

Em contrarrazões (Id n. 1323733) o Ministério Público rechaça os argumentos do Município agravante e pugna pelo desprovimento do agravo, com a consequente manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante interpôs o agravo interno alegando que não existiu qualquer decisão surpresa na lide, e que os fatos foram amplamente discutidos, inclusive em audiência.

Ocorre que o Juiz de Primeiro Grau julgou extinto o feito, em relação aos pedidos postos, inicialmente, prevalecendo apenas àqueles do aditamento da inicial. E, sendo assim, não obstante os fundamentos utilizados para a extinção parcial do processo, nos moldes do art. 354 do CPC, o Código de Processo Civil é claro ao determinar que o Magistrado não pode decidir com base em fundamento do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, o que ocorreu na hipótese dos autos.

Para pautar Vossas Excelências, trago à colação o teor da decisão recorrida, sobre a qual o agravante se insurge. Vejamos:

“[...]
VISTOS...

Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público Estadual, em face da decisão proferida nos autos da ação civil pública, movida contra o Município de Cuiabá e o Estado de Mato Grosso, na qual o Juízo a quo declarou parcialmente extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, e 354, ambos do CPC, ante a ausência de interesse de agir, com relação aos pedidos formulados na petição inicial e, indeferiu o pedido de liminar, em relação aos pedidos formulados na petição de aditamento, quanto à modificação da forma de regulação dos pacientes que buscam atendimento por meio do SUS, especialmente os oriundos do interior do Estado.

Nas suas razões, o agravante sustenta a nulidade da decisão por violação ao contraditório e à razoável duração do processo, sob o fundamento de que não fora oportunizado às partes apresentar quaisquer provas sobre a retomada dos atendimentos pelo Hospital Pronto Socorro Municipal de Cuiabá; que não há notícias nos autos sobre o retorno dos atendimentos; que a situação reclamava produção de provas, não se encontrando o feito em condições de julgamento.

Em outro ponto, aduz que há nulidade da decisão por ser utilizado fundamento não suscitado pelos litigantes, o que viola o princípio da não surpresa, nos moldes do disposto no art. 9 e 10o do CPC
; que há nulidade por error in procedendo por não levar a prova emprestada à ciência e ao contraditório das partes; e que se torna imperioso que seja determinado aos agravados que somente regulem para o HPSMC os casos de urgência e emergência das especialidades para qual o estabelecimento é referência.

Por essas razões, pede a concessão do efeito suspensivo para o fim de sobrestar o andamento processual da ação de origem até o pronunciamento do colegiado e, a concessão do efeito ativo, para conferir a antecipação da pretensão recursal com a finalidade de organizar a regulação dos pacientes de modo a melhor distribuir os casos eletivos para outros hospitais.

É que merece registro.

Decido.

Pretende o agravante reformar a decisão recorrida, no sentido de afastar a extinção do processo sem resolução de mérito, em relação aos pedidos vindicados da petição inicial da ação civil pública
e, em outro ponto, a concessão do efeito ativo, para o fim de organizar a regulação dos pacientes encaminhados ao HPSMC.

Da análise dos autos, tenho que assiste razão ao agravante, em parte.

No caso, o Juízo a quo julgou extinto o processo em relação aos pedidos formulados na petição inicial, porque entendeu ausente o interesse de agir, tendo em vista a informação de conhecimento público sobre o restabelecimento do funcionamento do Hospital Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, bem como por parte dos pedidos formulados na ação civil pública já terem sido objeto de outro processo em trâmite na mesma Vara Especializada, inclusive já sentenciado.

Não obstante os fundamentos utilizados para a extinção parcial do processo, nos moldes do art. 354 do CPC, entendo presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, uma vez que o Código de Processo Civil é claro ao determinar que o Magistrado não pode decidir com base em fundamento do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, o que ocorreu na hipótese dos autos.

É que, embora tenha a Magistrada concedido vistas ao Ministério Público pra se manifestar sobre o interesse no pedido liminar, em razão da notícia de que o HPSMC voltou a receber novos pacientes (Id. 876923), deixou de intimá-lo acerca da existência de outra ação civil pública, que inclusive já foi proferida a sentença e foi utilizada como fundamentação da decisão que ora se recorre.

Sendo assim, evidencia-se a probabilidade do direito alegado pelo agravante, pela violação do princípio consagrado pela nova sistemática processual, qual seja, princípio da não surpresa.

Eis o teor do disposto no art. 10 do CPC: “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”

No que se refere ao perigo da demora constata-se pela possibilidade do agravante produzir prova em sentido contrário à decisão do Magistrado.

Com relação ao pedido de tutela antecipada recursal, para o fim de organizar a regulação dos pacientes encaminhados ao Hospital Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, tenho que não merece reforma a decisão, por se tratar de gestão administrativa e competência específica do gestor público, tal qual como fundamentado pela Magistrada a quo.

Isso posto, defiro em parte a tutela vindicada para o fim de suspender os efeitos da decisão no tocante a extinção parcial, recomendando observância ao disposto no art. 10 do CPC...
(destaquei)

A situação é singela e eminentemente processual. A decisão agravada não adentrou ao mérito da discussão, mas tão somente aplicou, devidamente, a imposição legal da necessidade da oitiva da parte contrária, porquanto verificado que o Juiz julgou extinto o processo em relação aos pedidos formulados na petição inicial, porque entendeu ausente o interesse de agir, com base no fato de que se tratava de informação de conhecimento público sobre o restabelecimento do funcionamento do Hospital Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, bem como por entender que parte dos pedidos formulados na ação civil pública já teriam sido objeto de outro processo em trâmite na mesma Vara Especializada.

Como dito na decisão agravada, não obstante os fundamentos utilizados, o certo é que essa conduta processual vem devidamente regulamentada pelo NCPC, no art. 10 – princípio da vedação da decisão surpresa.

Não bastasse, em consulta ao processo principal, verifica-se que o magistrado reconhece a vedação da decisão surpresa. Tanto é que, embora tenha reconhecido a possibilidade do julgamento antecipado da lide, verificando situação nova, decidiu:

“[...]
nos termos do art. 10 e no art. 493 e, parágrafo único, ambos do CPC, intime-se o Município de Cuiabá para que no prazo de quinze (15) dias, junte aos autos documentos hábeis a comprovar como foi definida a regulação de pacientes da baixa Cuiabana, e do interior do Estado, e como tem ocorrido a distribuição das regulações em ambas as unidades do Pronto Socorro Municipal, tanto do prédio antigo, quanto do prédio novo.

Intime-se também, o Estado de Mato Grosso para que, no mesmo prazo, informe qual é a atribuição atual do ente em relação a regulação dos pacientes usuários do SUS, residentes nesta Capital e no interior do Estado e, caso alguma regulação seja sua atribuição, que seja esclarecida a forma como é realizada a partir da solicitação do atendimento.
[...]”

Isso posto, diante da legalidade da postura decisória do Relator, a decisão recorrida deve permanecer intacta, de forma que

nego provimento ao recurso
, para manter a decisão agravada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020